Tribunal: TJDFT
Processo: 0743501-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Ação de investigação de paternidade post mortem. Suspensão. Inventário. Desnecessidade. Reserva de quinhão hereditário. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da expedição das ordens de levantamento de valores e do formal de partilha até o julgamento de ação de investigação de paternidade post mortem proposta pelo agravado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação de investigação de paternidade post mortem enseja a suspensão do curso do inventário ou se a reserva do quinhão hereditário é medida suficiente para garantir eventual direito sucessório do requerente.

III. Razões de decidir
3. O art. 628, § 2o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de reserva de bens para garantir a parte legítima de eventual herdeiro necessário, sem necessidade de suspensão do inventário.
4. A suspensão do inventário é medida excepcional e desnecessária quando a reserva do quinhão do suposto herdeiro é suficiente para assegurar seus direitos sem comprometer a tramitação do inventário.
5. A reserva do quinhão evita prejuízo tanto ao interessado quanto aos demais herdeiros e permite que a partilha prossiga regularmente, com posterior sobrepartilha em caso de reconhecimento da paternidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação de investigação de paternidade post mortem não enseja, por si só, a suspensão do inventário. 2. A reserva do quinhão hereditário do suposto herdeiro é medida suficiente para garantir seus direitos sucessórios, pois evita a interrupção do procedimento de partilha. 3. A eventual procedência da ação de investigação de paternidade ensejará a sobrepartilha dos bens reservados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 628, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714289-61.2019.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2019.